Tribunal: TJES
Processo: 5000548-26.2020.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000548-26.2020.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: CARLOS JUNIOR DOS SANTOS
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000548-26.2020.8.08.0038
Recorrente: BANCO DO BRASIL S/A

Recorrido: CARLOS JÚNIOR DOS SANTOS
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1).

DA LIDE.
A PARTE AUTORA AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA PRETENDENDO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ALEGANDO BLOQUEIO INDEVIDO DE SEU CARTÃO DE CRÉDITO.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Face ao exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos para
CONDENAR O REQUERIDO
ao pagamento de indenização pelo dano moral causado, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária na forma do TJ/ES desde o arbitramento e juros de mora de 1% a.m. desde a citação. Torno definitiva a decisão que deferiu a tutela de urgência. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015.”
(3). RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
EM SÍNTESE, BUSCA A REFORMA DA R. SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS EXORDIAIS.
(4). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. (5). DO MÉRITO.
HIPÓTESE EM QUE, ALÉM DA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO BLOQUEIO DO CARTÃO DE CRÉDITO, NÃO CONSTA DOS AUTOS A COMPROVAÇÃO DE QUE O BANCO REQUERIDO INFORMOU ADEQUADA E CLARAMENTE AO AUTOR ACERCA DA CLÁUSULA CONSTANTE DAS “POLÍTICAS ESPECÍFICAS DE CRÉDITO” DE QUE EVENTUAL AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL PELO CLIENTE EM FACE DO BANCO ACARRETARIA EM “REGISTRO DE IMPEDIMENTO NO CADASTRO DO CLIENTE”, INCLUINDO-SE AQUI O BLOQUEIO DE QUALQUER LINHA DE CRÉDITO. COM EFEITO, TODA ALTERAÇÃO OU SUPRESSÃO NO LIMITE DE CRÉDITO FORNECIDO DEVERÁ SER INFORMADO AO CONSUMIDOR COM RAZOÁVEL ANTECEDÊNCIA, SOB PENA DE INFRAÇÃO ÀS CLÁUSULAS PROTETIVAS DO CDC. DESSARTE, EMBORA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO ESTÁ OBRIGADA A CONCEDER O CRÉDITO AO CLIENTE, CONTUDO, CONFORME ACIMA MENCIONADO, A SUSPENSÃO DO CRÉDITO SEM O DEVIDO AVISO PRÉVIO AO CONSUMIDOR, É PASSÍVEL DE REPARAÇÃO FINANCEIRA, MORMENTE QUANDO HÁ ÓBICE À UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO NO COMÉRCIO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. ASSIM, LEVANDO-SE EM CONTA A REPERCUSSÃO DO DANO, O SEU EFEITO PEDAGÓGICO E AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DAS PARTES,
ENTENDO QUE
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO É CORRETO.

(6).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DO BANCO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)